Tribunal: TJDFT
Processo: 0701598-95.2022.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701598-95.2022.8.07.0004 RECORRENTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RECORRIDO: ANTONIA BELARMINO MENDES OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA NEGÓCIO JURÍDICO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. REPARAÇÃO POR DANOS MORAL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMOS EM CONSIGNAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA REDIMENSIONADOS. 1. O cerne da controvérsia consiste em analisar se cabível a nulidade dos contratos de Créditos Bancários firmados pela autora com a Instituição Financeira Banco Regional de Brasília. No caso, a apelante sustenta que foi coagida a firmar os contratos de mútuo pelo preposto da Instituição Financeira. 2. As operações bancárias estão submetidas às disposições do Código de Defesa do Consumidor, na forma estabelecida pelo art. 3o, § 2o, do CDC, que reza: “Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.” 3. Há perfeita incidência normativa do Código de Defesa do Consumidor ao caso vertente, inclusive o seu art. 6o, VIII, que estabelece a inversão do ônus da prova neste tipo de negócio jurídico, diante da hipossuficiência da consumidora frente à instituição financeira. 4. A questão posta em juízo versa sobre vício de vontade, decorrente de ato perpetrado pelo preposto da Instituição Financeira, o qual se utilizou de ardil para a apelante firmar novos contratos de empréstimos para quitar empréstimo do seu falecido esposo. 5. Na hipótese, revela-se patente que a autora, pessoa já idosa (à época, com 77 anos – em 2020) e sem o conhecimento necessário acerca dos desdobramentos de como seria liquidado empréstimo contratado por seu falecido marido, fora levada a erro, por ardil do preposto da instituição financeira, que, diante da notícia de morte do real devedor(marido da autora), se alvoroçou em receber o crédito decorrente de anterior contratação, não pela cobrança ao espólio, como era devido, mas sim, por meio de novos contratos celebrado agora com a autora. 6. Ficou patente o vício de vontade, causa de anulação do negócio jurídico, cuja consequência é restituir as partes ao status quo ante (art. 182, do Código Civil), condenando-se o apelado, Banco Regional de Brasília, a restituir à apelante/autora os valores descontados, na forma simples, corrigidos a partir de cada desconto e com juros de mora (1% um por cento) a contar da citação. 7. No caso, o dano moral está caracterizado pela atuação do apelado, consubstanciada em induzir, por ardil, a consumidora a celebrar os contratos de empréstimos. Indenização fixada em R$ 3.000,00. 8. Deu-se parcial provimento ao recurso. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489 do Código de Processo Civil, sustentando deficiência de fundamentação; b) artigos 104 do Código Civil e 39, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor, asseverando que a parte recorrida era plenamente capaz no ato da celebração do contrato de empréstimo, não havendo que se falar em presunção quanto à regra de proteção consumerista. Afirma, assim, inexistir vício de vontade, tampouco justificativa plausível para a manutenção do pedido indenizatório. Pede a atribuição de efeito suspensivo. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa ao artigo 489 do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório.” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confira-se: “Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o acórdão recorrido adotou fundamentação suficiente decidindo integralmente a controvérsia. É indevido conjecturar-se a existência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado apenas porque decidido em desconformidade com os interesses da parte. (AgInt no AREsp n. 1.987.656/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 2/9/2024). Melhor sorte não colhe o especial quanto à tese de ofensa aos artigos 104 do Código Civil e 39, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, a turma julgadora, ao assentar pela higidez da aplicação da regra consumerista e, ainda, que no caso concreto, houve vício de vontade e a caracterização do dano moral passível de indenização, assim o fez com lastro na interpretação de cláusulas contratuais e nos elementos fático-probatórios dos autos. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice, portanto, nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgRg na MC n. 20.999/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 7/10/2022 e a decisão na Pet 15.657, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 1/3/2023. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012